Tribunal: TJDFT
Processo: 0745257-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS DELITOS DE AMEAÇA, INJÚRIA, DANO QUALIFICADO E VIAS DE FATO, PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REMISSÃO COMO FORMA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO CUMULADA COM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA REMISSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deferida ao adolescente a remissão como forma de suspensão do processo, cumulada com medida socioeducativa de liberdade assistida, o recorrido deixou de cumprir a medida que lhe fora imposta, apesar de todos os esforços empreendidos para mobilizá-lo ao cumprimento da medida.
2. Nos termos da jurisprudência, o descumprimento das condições impostas para a concessão da remissão como forma de suspensão do processo justifica a revogação do benefício, com a consequente retomada do processo de conhecimento para apuração da prática do ato infracional. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e provido para revogar a remissão concedida ao recorrido, com a consequente retomada do curso da ação socioeducativa.